Tribunal: TJDFT
Processo: 0717788-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL. MARCO CIVIL DA INTERNET. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIÁLOGO DAS FONTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR TITULAR DA CONTA. TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO. BLOQUEIO INJUSTIFICADO. ÔNUS OPE LEGIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a parte ré na obrigação de fazer consistente em realizar o desbloqueio e o restabelecimento da conta vinculada ao e-mail “wil.prado@hotmail.com”, disponibilizando-a ao autor no prazo de 05 (cinco) dias a partir do trânsito em julgado desta sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de serem adotadas outras medidas visando ao cumprimento da presente obrigação ou eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos”.
2. Em breve súmula, relata a parte autora que é escritor e utiliza dos serviços de e-mail da empresa requerida para salvar seus arquivos profissionais, contudo, na data de dezembro de 2023 percebeu que os arquivos que lá estavam salvos haviam desaparecido, sem vestígios de backup. Afirma que entrou em contato com a ré para o restabelecimento da conta, argumentando que estava finalizando a produção de um livro cujos arquivos eram vinculados ao e-mail, porém seu e-mail foi bloqueado e não conseguiu mais acesso. Ao final, requereu a condenação da ré para restabelecer o acesso do autor ao e-mail “wil.prado@hotmail.com”. Em contestação, a empresa ré arguiu preliminares de incompetência dos Juizados por complexidade da dilação probatória e de inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta que o autor não comprovou a titularidade da conta, ressaltando que o acesso é condicionado ao preenchimento da senha correta e à validação do titular. Aduz que a conta apresentou atividade incomum para o padrão de comportamento usual, com diversas tentativas de login com a senha incorretos. Frisou que agiu no exercício regular do direito e que não possui um sistema de backup dos usuários do armazenamento de sua conta, sendo impossível recuperar eventuais arquivos armazenados na conta.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 61762044 a 61762047). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, o recorrente ratificou os termos da contestação. Arguiu preliminar de incompetência dos Juizados e, no mérito, ponderou que todos os usuários são responsáveis tanto por sua senha, a qual deve ser pessoal e intransferível, bem como por suas informações de segurança, o que inclui respostas secretas às perguntas selecionadas pelos próprios usuários, além do duplo grau de verificação envolvendo o fornecimento de um endereço de e-mail alternativo ou número de celular. Assevera que para a conta de e-mail seja liberada para o verdadeiro titular, é necessário que a parte contrária forneça as informações complementares, de modo a permitir a validação de sua propriedade e devem ser compatíveis com aquelas vinculadas no cadastro.
5. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS: Para deferimento de produção de provas, necessário que a prova requerida tenha pertinência e relevância com a análise do caso. A pertinência diz impõe a avaliação sobre se a prova está ou não afinada com os critérios de direito material. Já na relevância verifica-se se a prova requerida realmente contribuirá para a prestação jurisdicional. Ausentes esses elementos, desnecessária produção de outras provas que somente irão protelar a solução final da lide, sem acrescentar para a análise do caso concreto. Na situação sub judice, a empresa recorrente se limitou a afirmar que a causa é complexa, sem especificar porque a produção de outras provas seria indispensável para a formação do convencimento do juízo, devendo ser reconhecido o caráter meramente protelatório do pleito. Ademais, verifica-se que os documentos anexados aos autos são suficientes para o justo deslinde do feito. Preliminar rejeitada.
6. Esclarece-se que é de consumo a relação entre o provedor e o usuário em virtude de o primeiro atuar como fornecedor, ao passo que o segundo figura como consumidor, adquirindo ou utilizando o serviço prestado como destinatário final. O objeto desta relação é a prestação de serviços a qual ocorre através de um contrato de longa duração, que costuma incluir transferência de arquivos e serviços de informação, ou a manutenção do e-mail, como é o caso dos autos. Nesse contexto, é certo que ao prestar seus serviços a um usuário, o provedor tem o dever de cautela, independentemente de eventuais restrições previstas em contrato, ou de demais instrumentos que sejam úteis para limitar sua responsabilidade. Logo, na análise deste caso concreto, verifica-se que a relação jurídica entre as partes está regulada pela Lei 12.965/14 (Marco Civil da Internet) e pelo CDC. Ressalte-se que ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo, ou seja, a aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra.
7. Conforme art. 5o, inc. VII da Lei 12.965/14, tem-se que a empresa recorrente caracteriza-se como provedora de aplicação à internet (PAI). Os provedores de aplicações são pessoas naturais ou pessoas jurídicas, as quais utilizam o acesso à Internet para prestar serviços, por exemplo, provedores de conteúdo, de e-mail, de hospedagem, ou aplicativos específicos. Em complementação, registre-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Neste diapasão, cabe à recorrente demonstrar a causa excludente de sua responsabilidade, qual seja, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que o recorrido não provou os fatos constitutivos do seu direito.
8. Compulsando os autos, verifica-se que o e-mail “wil.prado@hotmail.com” foi bloqueado, conforme documento de ID no 61762023. A justificativa fornecida para o consumidor foi insuficiente, genérica e superficial, sob o argumento de que “nosso sistema automaticamente determinou que as informações que você forneceu foram insuficientes para validar a titularidade da conta. (...) Tomamos a decisão de bloquear sua conta (...)”. Todavia, não há qualquer demonstração da razão do bloqueio da conta, sendo oportuno ressaltar que a empresa recorrente é a parte capaz de produzir todas as provas que demonstrem a titularidade da conta, a quantidade de tentativas de acesso, as informações pessoais vinculadas ao e-mail que foram fornecidas de forma equivocada que justifiquem o bloqueio. Aliás, é impossível o usuário ter acesso às informações que são gerenciadas exclusivamente pela empresa provedora. Uma vez comprovada a identidade correta do usuário, o desbloqueio da conta deveria ser simples, incumbindo à recorrente apenas a tarefa de conferir a autenticidade das informações, previamente fornecidas quando do cadastro do e-mail, e reativar a conta do recorrido.
9. Neste ponto, ressalte-se que aos provedores de aplicação é exigida a guarda dos registros de acesso à aplicações de internet (nestes incluído o respectivo IP e porta lógica de origem), conforme o art. 15 do MCI, in verbis: “O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”. Acresce-se que o argumento inicial de bloqueio ocorrido em 12/2023 não foi refutado, tornando-se incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. Sendo esta a data de início para a contagem do prazo de 6 meses, bem como o ajuizamento da demanda ter ocorrido em 03/2024, conclui-se que o prazo estabelecido pela Lei não precluiu, tornando a obrigação de fazer tangível. Considerando que a empresa recorrente não anexou qualquer prova que justifique o bloqueio da conta “wil.prado@hotmail.com”, bem como há demonstração documental de que a referida conta pertence ao recorrido (ID no 61762019 a 61762023), deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo de origem.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários de sucumbências, pois ausente contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.